Tribunal: STF
Processo: AC 1657
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo.
   Inadmissibilidade. Estabelecimento industrial. Interdição pela
   Secretaria da Receita Federal. Fabricação de cigarros.
   Cancelamento do registro especial para produção. Legalidade
   aparente. Inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de
   pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
   Comportamento ofensivo à livre concorrência. Singularidade do
   mercado e do caso. Liminar indeferida em ação cautelar.
   Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos
   vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de
   emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão
   de indústria de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente
   de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, com
   conseqüente redução do preço de venda da mercadoria e ofensa à
   livre concorrência, viu cancelado o registro especial e
   interditados os estabelecimentos.